Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL MOMENTÂNEA. TRANSTORNO BIPOLAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que busca a suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo consignado firmado durante suposto episódio de hipomania decorrente de Transtorno Afetivo Bipolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, diante da alegada incapacidade civil temporária do agravante e do comprometimento de sua renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incapacidade civil momentânea demanda cognição aprofundada e produção de provas, não sendo possível presumir vício de consentimento em sede de cognição sumária.
4. Os documentos apresentados não demonstram, de plano, a ausência de discernimento do agravante no momento da contratação, razão pela qual não se evidencia a plausibilidade do direito invocado.
5. A decisão recorrida observou os princípios da prudência e segurança jurídica, ao aguardar a instrução probatória antes de suspender obrigação contratual regularmente assumida.
6. A eventual restituição dos valores é assegurada, dado que a instituição financeira agravada possui capacidade econômica para suportar os efeitos de eventual reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado exige demonstração inequívoca de incapacidade civil ou vício de consentimento, o que demanda dilação probatória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 171, I.